Tribunal: TJDFT
Processo: 0719401-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEPÓSITOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. DESCONTOS REALIZADOS. TRANSCURSO DE 9 ANOS. ANUÊNCIA TÁCITA. SUPRESSIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) licitude dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora/recorrente; e (ii) direito da autora à devolução em dobro dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 74905716), defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. Segundo o contexto probatório, desde 2016 são debitadas parcelas do contrato intitulado “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” no benefício previdenciário da autora (ID 74905663 - Pág. 1/8).
5. A instituição financeira sustenta que os descontos são decorrentes de contrato de cartão de crédito com margem consignável, por força de saques feitos pela autora, nos valores de R$1.063,00 e R$888,22, realizados em 30/11/2015 e 18/06/2021, respectivamente.
6. A autora não impugnou os depósitos realizados pela instituição financeira em sua conta bancária, evidenciando que os ativos foram incorporados ao seu patrimônio, de forma que a contraprestação é devida e corresponde aos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário.
7. Outrossim, trata-se de contrato de trato sucessivo e a inércia da autora perdurou por quase 10 anos - primeiro saque realizado em 2015 e os respectivos descontos mensais no benefício previdenciário da autora, iniciados em 2016 -, configurando legítima expectativa de que os descontos são válidos e exigíveis, segundo o instituto da supressio.
8. O Superior Tribunal de Justiça (RECURSO ESPECIAL No 1.338.432 - SP (2012/0167417-3) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO), define claramente os institutos correlatos: "Como de sabença, a supressio inibe o exercício de um direito, até então reconhecido, pelo seu não exercício. Por outro lado, e em direção oposta à supressio, mas com ela intimamente ligada, tem-se a teoria da surrectio, cujo desdobramento é a aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento."
9. Por conseguinte, a aceitação tácita da autora, que não impugnou os depósitos em sua conta bancária - realizados em 2015 e 2021 - e os descontos realizados em seu benefício previdenciário desde 2016, revela-se apta para validar o vínculo contratual. No mesmo sentido: Acórdão 1970847, Rel. Designada: Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025. Irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Honorários do advogado dativo arbitrados na decisão de ID 74905719.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.338.432, Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 2017; TJDFT, Acórdão 1970847, Rel. Designada: Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025